Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. Os requisitos da custódia preventiva foram recentemente analisados pelo Juízo singular e a prisão mantida.

2 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. Além disso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva se mostra indispensável ante o indicativo de que o paciente é jovem e apresenta boa condição fisiológica, sem histórico de atendimento médico carcerário e sem sintomas compatíveis com a COVID-19, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

3 Ordem denegada.